Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFICÁCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO. ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO. RECONVENÇAO. INADMISSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o autor formulou requerimento de tutela cautelar antecedente com o intuito de que fosse determinado o bloqueio de quantia pertencente aos réus.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as intituladas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanescem no texto, de forma expressa, a providência prefigurada no art. 305 do CPC e o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessas medidas cautelares são a plausibilidade dos fatos narrados pelo demandante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Nos termos do art. 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. 3.1. De acordo com o art. 309, inc. I, do CPC, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não elaborar o pedido principal no prazo legal.
4. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda o proferimento de ato jurisdicional de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da demandada.
5. Diferentemente da tutela antecipada, prevista no art. 304 do CPC, não há estabilização da tutela cautelar antecedente.
6. A tutela cautelar tem por objetivo garantir o resultado útil pretendido pelo autor para que sua pretensão não se esvazie durante o curso do processo e seu interesse de agir permaneça hígido. Por essa razão, devem ser observados os caracteres da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade, o que a torna a medida precária. 6.1. Diante dessa peculiaridade a impugnação respectiva deve se limitar às considerações a respeito da presença dos requisitos para a eventual concessão da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora).
7. O art. 343 do CPC prevê que o pedido reconvencional será formulado nas situações em que houver conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa.
8. Recurso interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença, determinar a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e extinguir o processo sem exame do mérito.
9. Recurso manejado pelo autor prejudicado.